Tribunal: TJSP
Processo: 0029969-89.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN/Trânsito em face do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo, nos autos da ação de obrigação de fazer na qual se discute a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN/Trânsito em face do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo, nos autos da ação de obrigação de fazer na qual se discute a anulação de auto de infração administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, se do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN/Trânsito ou da Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo.
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, conforme a Lei no 12.153/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, conforme a Lei no 12.153/2009.3. O Provimento do CSM no 2660/2022 e a Portaria Conjunta no 10.448/2024 estabelecem que a escolha pelo Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa, presumindo-se a concordância do autor na ausência de manifestação contrária na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN/Trânsito reconhecida.
Tese de julgamento: A escolha pelo Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa, presumindo-se a concordância do autor na ausência de manifestação contrária na petição inicial. ___________
Legislação: CPC, art. 66, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §4o; Provimento CSM no 2.660/2022, art. 2o e art. 6o, caput; Portaria Conjunta no 10.135/2022; Comunicado Conjunto no 491/2022.
Jurisprudência: TJSP Conflito de Competência Cível No: 0027151-67.2025.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira Silva.